Tribunal: TJMT
Processo: 1000761-75.2016.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000761-75.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concessão / Permissão / Autorização]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[Ministério Público do Estado de Mato Grosso (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.944.082/0001-10 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVADO), ADIVINO CASTELI - CPF: 029.629.770-49 (AGRAVADO), MPEMT - PRIMAVERA DO LESTE (AGRAVANTE), LUCIANA FERNANDES RABELO - CPF: 793.256.701-78 (ADVOGADO), EMERSON DE ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 522.474.301-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –– AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA NA ORIGEM – PRETENDE DETERMINAR AO PODER PÚBLICO A REGULARIZAÇÃO DA EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO DE TERMINAL RODOVIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO JUDICIÁRIO NAS PRIORIDADES ORÇAMENTÁRIAS – REQUISITOS ARTIGO 300 AUSENTES - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para haver intervenção do Poder Judiciário é necessário demonstrar que a Administração Pública, de maneira injustificada está sendo omissa ou tardia na preservação dos direitos fundamentais, de modo a servir como instrumento para restabelecer a integridade da ordem jurídica infringida.

Não estando presentes os requisitos exigidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, qual seja o
fumus boni juris
e o
periculum in mora,
o pedido de tutela antecipada deve ser indeferida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 5560-09.2012.811.0037 (Código 115045), movida em desfavor da
Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso
e
Outros
,
indeferiu o pedido liminar que pretendia que a Agência de Regulação dos Serviços Públicos do Estado de Mato Grosso - AGER, o Estado de Mato Grosso, ou o Município de Primavera do Leste/MT, no prazo de 90 (noventa) dias, adotassem todas as providências necessárias para regularização da exploração de serviço de terminal rodoviário, com a abertura do procedimento licitatório, sob pena de multa ou incidir no crime de desobediência.

O Agravante, em suas razões de recurso, assevera que há necessidade do deferimento do pedido liminar, uma vez que estão presentes os elementos autorizadores do direito pleiteado diante do farto conjunto probante a demonstrar o alegado na petição inicial, constituindo a presença da prova inequívoca e a verossimilhança das alegações.

Assegura que há evidente
periculum in mora
, tendo em vista a necessidade de se adotar providências tendentes a impedir a perpetuação do dano provocado ao erário e as afrontas às normas de licitação e aos princípios que regem a Administração Pública.

Aduz que, a omissão da Administração Pública causa imperiosa a concessão de medida liminar, com a cominação de multa diária ou sob pena de desobediência, vez que a protelação no tempo traz a ineficácia do direito mencionado e probabilidade de dano, o qual se deriva da ausência de regulação dos serviços.

Protesta pela reforma da decisão agravada e o consequente deferimento do pedido liminar em primeira instância.

O efeito suspensivo foi indeferido em Id. 135400.

As partes agravadas apresentaram contrarrazões em Id. 152410/ 168447 / 220072, todos arguindo preliminar de ilegitimidade passiva, e por fim, requerendo o desprovimento do recurso.

O Parecer da Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, opina pelo desprovimento do recurso, seguindo os termos da decisão agravada. (Id. 237617).

É o relatório.

Cuiabá/MT, 14 de maio de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020